Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO FORMULADO. CUSTAS E PREPARO NÃO RECOLHIDOS. PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de recurso inominado, ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça ou comprovação de pagamento das despesas recursais, no prazo de 48h.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: direito à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
4. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”.
5. A parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, não efetuou o pagamento das despesas recursais e tampouco requereu a concessão do benefício nas razões recursais, de forma que não foi observado pressuposto legal para o conhecimento do recurso. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.
6. As isenções legais previstas no artigo 54 da Lei no 9.099/1995 dizem respeito ao primeiro grau, não havendo dispensa do preparo recursal, que deve ser recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995). Ademais, o próprio Juízo de origem advertiu a parte agravante acerca do momento processual adequado para pleitear a benesse (ID 78085296).
7. Outrossim, a Lei no 9.099/1995, por força do princípio da especialidade, não se coaduna com a aplicação da norma geral prevista no art. 1.007 do CPC, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios do sistema dos Juizados Especiais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1717803, 0748117-92.2022.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16/06/2023. Tal entendimento está amparado no Enunciado 168 do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.007, caput e §§.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 80 e 168 do FONAJE; TJDFT, Acórdão no 1976967, 0715363-17.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1717803, 0748117-92.2022.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16/06/2023.